Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Criseida Schunck Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 86834990 do processo de referência), no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Marcelo José Neves Cruz, processo 0091362-02.2009.8.07.0001, com o seguinte teor: Exclua-se dos autos a certidão de diligência id 85977169, pois referente a processo diverso, como esclarecido pelo Oficial de Justiça no id 85984064. Em resposta ao documento id 85604472, à Secretaria informe-se ao Banco que a determinação abrange remessas cambiais ou outras transações financeiras, como emissão de Transferência Eletrônica Disponível (TED); Transferência Eletrônica de Valores (TEV), Documento de Ordem de Crédito (DOC), dentre outros. Sobre o cumprimento do mandado de penhora no endereço da SQS 307 (id 86043198), o exequente pretende a sua renovação (id 86059253). Pelo teor da certidão do Oficial de Justiça, não está claro se o servidor apenas conversou com a mãe do executado ou se chegou a entrar no imóvel para verificar os bens que ornam o local. Esta questão é particularmente importante porque a exequente tem ciência de bens do executado, como coleções e obras de arte, e o seu advogado se dispôs a viajar a esta circunscrição judiciária para acompanhar a diligência, sendo fundamental que o Oficial visite o interior imóvel, para o que foi previamente deferida ordem de arrombamento, a ser realizada caso o Oficial considere medida pertinente à situação presenciada. Encaminhe-se novamente para cumprimento o mandado id 84619683, vinculando-se a ele esta decisão. Indefiro o pedido da exequente para que haja penhora na residência da “suposta atual companheira” do executado porque despropositado que a busca de bens do devedor seja realizada indiscriminadamente no íntimo asilo de pessoa que, sem certeza (“suposta”), a credora afirma se relacionar com o executado. Na certidão id 86283050, o Oficial de Justiça suscita dúvida sobre a penhora a ser realizada no imóvel localizado no SHCGN 705. A decisão id 83830709 foi bastante clara ao estabelecer que a constrição apenas poderia atingir bens de propriedade do executado e, embora o Oficial tenha atestado em uma primeira visita ao imóvel que apenas havia encontrado bens da Sra. Dayane (id 81541846), o exequente insistiu em nova tentativa de penhora no local, o que deferido. Indefiro a penhora dos bens relacionados no id 81541846, pois a exequente não demonstrou que pertencem ao executado e os considero impenhoráveis. Nova tentativa de diligência no endereço do SHCGN 705 deve vir acompanhada de prova robusta de que o executado guarda bens próprios no local. Como não houve impugnação, defiro o levantamento do valor penhorado no id 82494594 e no id 83830718. Intime-se a exequente para que indique os seus dados bancários para transferência do valor. Com a informação, requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica, observando-se os poderes concedidos ao advogado. Intime-se a exequente para que apresente demonstrativo atualizado do débito, decotado o valor cujo levantamento foi autorizado. Prazo de 15 dias. Em razões recursais (Id 24542831), a agravante alega a inexistência de provas de que os bens guarnecidos na SHCGN 705, Bloco E, casa 19, não pertençam ao agravado, conquanto ele resida no local, segundo afirmação do recorrido nos autos do processo 0007867-79.2017.8.07.0001. Assinala comprovado, nos autos do processo 0703283-72.2020.8.07.0016 que, em janeiro de 2019, o recorrido contratou a instalação de móveis planejados no local. Salienta que deve ser objeto de embargos de terceiro a declaração da Sra. Dayane de que os bens penhoráveis relacionados pelo oficial de justiça a ela pertencem. Menciona diversos bens em duplicidade, como quatro televisores, três aparelhos de ar condicionado, duas máquinas de lavar e dois computadores, assim como bens não essenciais, a exemplo de cristaleira, robô aspirador, quadros decorativos e espelhos. Aduz fortes evidências de que o agravado oculta o seu real acervo de bens em nome de terceiros, enquanto se utiliza de propriedades inexistentes ou que foram adquiridas por meio fraudulento para desviar a atenção nos diversos processos de execução movidos contra si. Acrescenta indícios de que o agravado esteja residindo com atual namorada em Área Especial 2, Módulo F, Lote 2, Apto. 404 - Guará II – Brasília – DF - CEP 71070-662, pugnando por diligências para a penhora das obras de arte e coleção de selos no local, uma vez que lhe foi oportunizado informar a localização dos referidos bens, permanecendo, contudo, inerte. Pede o provimento para “deferir que a penhora recaia sobre os bens relacionados pela oficial de justiça em duplicidade, assim como os demais não essenciais encontrados no imóvel situado SHCGN 705 – Bloco E – Casa 19 – Asa Norte – Brasília, assim como seja deferida a expedição do mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na ÁREA ESPECIAL, 2, MÓDULO F, Lote 2, Apto. 404 - GUARÁ II – BRASILIA – DF”. Preparo recolhido (Ids 24542841 e 24542842). É o relato do necessário. Decido. Verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC. Ainda, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência nas razões recursais. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, apenas ADMITO o processamento do recurso. Faculto ao agravado a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;